Tribunal: TJES
Processo: 5015817-49.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015817-49.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LILIAM CARLA DO NASCIMENTO

REQUERIDO: Juiz de Direito da 7 Vara Criminal de Vila Velha - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015817-49.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LILIAM CARLA DO NASCIMENTO

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO ISOLADA DA NATUREZA DAS DROGAS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM NA NEGATIVA DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVISÃO PARCIAL DA PENA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

A requerente propôs revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, buscando a desconstituição parcial de sentença penal condenatória e acórdão que a condenaram pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, além de multa, em regime inicial fechado.

Sustentou ilegalidade na dosimetria da pena, por ter a pena-base sido exasperada com fundamento exclusivo na natureza das drogas e, ainda, por negativa indevida da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com base nos mesmos fundamentos da primeira fase da dosimetria.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido revisional, reconhecendo a nulidade da valoração do vetor “natureza e quantidade da droga” e a indevida cisão do art. 42 da Lei de Drogas em fases distintas da dosimetria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na natureza das drogas, sem análise da quantidade e da conduta individual da ré; (ii) saber se a negativa do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com os mesmos fundamentos da majoração da pena-base configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF orienta que a natureza das drogas, isoladamente, não constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base (art. 42 da Lei 11.343/2006), sendo necessária a análise conjunta e concreta da natureza e quantidade.

6. No caso, a sentença condenatória elevou a pena-base com base apenas na natureza das substâncias (cocaína, crack e maconha), sem considerar a pequena quantidade efetivamente portada pela requerente (05 pinos de cocaína) e desconsiderando que os demais entorpecentes foram apreendidos com corré, sem provas de associação entre eles.

7. A negativa do redutor do § 4º do art. 33 da mesma lei baseou-se nos mesmos elementos utilizados para a majoração da pena-base, configurando
bis in idem
, vedado pela jurisprudência superior.

8. Estando demonstrado que a requerente é primária, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, faz jus ao redutor na fração máxima de 2/3.

9. Jurisprudência relevante citada: “A natureza da droga, por si só, não justifica a exasperação da pena-base, tampouco a negativa da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, sob pena de bis in idem.” (STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/10/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Revisão criminal conhecida e julgada procedente para reduzir a pena da requerente para 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, com aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, na fração de 2/3.

Tese de julgamento: A utilização isolada da natureza da droga para justificar a majoração da pena-base e, simultaneamente, a negativa da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 configura bis in idem, impondo a revisão da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 621, I

Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 42

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por Liliam Carla do Nascimento, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória e do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, nos autos da ação penal n.º 0020132-13.2019.8.08.0035, na qual foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além de pagamento de 550 dias-multa, em regime inicial fechado.

Na petição inicial, a requerente sustenta, em síntese, a existência de flagrante ilegalidade na fixação da pena-base e na terceira fase do processo dosimétrico, aduzindo que a majoração inicial da reprimenda foi fundamentada exclusivamente na natureza das drogas apreendidas, sem individualização das condutas dos corréus, bem como que houve negativa indevida da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, utilizando-se o juízo sentenciante dos mesmos fundamentos já empregados na exasperação da pena-base, o que configuraria bis in idem.

A defesa argumenta que, conforme os autos da ação penal originária, a requerente foi abordada em via pública e portava apenas 05 (cinco) pinos de cocaína, sendo que os demais entorpecentes mencionados na sentença foram apreendidos em local distinto, em poder de corréus. Destaca ainda que a sentença condenatória não analisou a quantidade das drogas apreendidas, restringindo-se à valoração genérica da natureza das substâncias entorpecentes, sem indicação de elementos concretos que justifiquem a majoração da pena-base.

Aponta, ademais, que a negativa do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 foi fundamentada em argumentos genéricos e sem respaldo probatório, não sendo demonstrado que a requerente se dedicasse a atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, preenchendo ela, portanto, todos os requisitos legais para a aplicação do redutor em seu patamar máximo.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade parcial da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão), a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na fração de 2/3, e, por consequência, a readequação da pena privativa de liberdade imposta, além da concessão da gratuidade de justiça.

O Ministério Público, por intermédio da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do pedido revisional, destacando que a sentença condenatória incorreu em erro técnico ao exasperar a pena-base com fundamento exclusivo na natureza das drogas apreendidas, sem considerar a quantidade de forma concreta e proporcional, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ e do STF, além de haver cisão indevida do vetor previsto no art. 42 da Lei de Drogas em fases distintas da dosimetria.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015817-49.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LILIAM CARLA DO NASCIMENTO

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

VOTO

Trata-se de revisão criminal proposta por Liliam Carla do Nascimento, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial da sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal n.º 0020132-13.2019.8.08.0035, especificamente no tocante à dosimetria da pena.

A requerente foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 550 dias-multa. Narra que, embora tenha sido flagrada com 05 (cinco) pinos de cocaína, a sentença atribuiu-lhe responsabilidade por todas as substâncias entorpecentes apreendidas na ocorrência, desconsiderando o contexto fático individual e utilizando como fundamento para exasperação da pena-base e negativa do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, unicamente a natureza das drogas.

Sustenta, com amparo no art. 42 da referida lei e na jurisprudência do STF e STJ, que a sentença incorreu em erro técnico ao utilizar a mesma fundamentação em fases distintas da dosimetria, configurando bis in idem.

Aduz, ainda, que não houve fundamentação concreta e idônea para negar-lhe a causa de diminuição de pena, pois se trata de agente primária, de bons antecedentes, que não integra organização criminosa, nem se dedica de forma reiterada à atividade ilícita.

Requer, ao final, que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal, com aplicação do redutor do § 4º do art. 33, no patamar máximo de 2/3.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a pretensão revisional se restringe à reavaliação da dosimetria da pena, com fundamento na suposta nulidade da valoração negativa do vetor “natureza e quantidade da droga”, bem como da negativa do redutor legal da terceira fase, por ausência de motivação idônea.

Essa delimitação é relevante, pois a revisão criminal não se presta à rediscussão genérica da culpa, mas à correção de decisões manifestamente ilegais ou contrárias à evidência dos autos.

A sentença condenatória, ao fixar a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão, destacou unicamente a natureza das drogas apreendidas — cocaína, crack e maconha — como fundamento para a majoração da reprimenda, sem qualquer menção à quantidade ou individualização de posse entre os réus.

A decisão afirmou que essas substâncias, “quando colocadas ao comércio, determinam sérios prejuízos à ordem e à saúde públicas”.

Contudo, o laudo pericial constante no ID 16077888 demonstra que as quantidades apreendidas foram as seguintes: 32,7g de cocaína, 5,6g de crack e 50,3g de maconha. Não houve, no
decisum
, qualquer análise da gravidade concreta da conduta da ré, tampouco indicação de que essas quantidades extrapolam os limites ordinários do tipo penal.

Ademais, a própria narrativa dos autos revela que a requerente foi abordada na via pública, em posse exclusiva de 05 pinos de cocaína.

A conduta dos demais envolvidos na ocorrência — com quem foram encontradas as demais substâncias — não pode ser automaticamente imputada à revisionanda, sobretudo diante da ausência de provas sobre vínculo associativo ou divisão de tarefas no tráfico.

A leitura dos depoimentos colhidos na instrução corrobora essa versão. O policial militar Jeuizes Batista de Oliveira, ao ser inquirido, afirmou:

“(...) que inicialmente abordaram Liliam; que em seguida foram até a residência que já conheciam pela incidência de tráfico no local; que o PM Fonseca teria visualizado o momento em que Liliam entrega um objeto a um possível comprador; que o referido conseguiu se evadir; que participou da abordagem de Liliam; que Liliam assumiu a propriedade da droga que portava, mas que não se recorda se a ré alegou se seria para uso pessoal ou se destinava a venda; (...) que Amanda assumiu a propriedade da droga que estava na mochila; que dentro da casa encontrou ainda uma outra bolsinha, tipo pochete, também contendo drogas.”

Já o policial militar Ivanilton Rido de Oliveira declarou:

“(...) que participou das duas abordagens; que a princípio Liliam foi detida com drogas no bolso, e que Amanda foi detida dentro da residência onde também houve apreensão de drogas.”

Amanda Silva das Neves, corré, afirmou em juízo:

“(...) que realmente estava vendendo entorpecentes na ocasião, e que assume a propriedade dos entorpecentes que foram encontrados na casa em que estava; (...) que não conhece a acusada Liliam; que Liliam teria comprado drogas com a declarante; que Liliam comprou os papelotes de cocaína com a declarante, no valor de 10,00 reais cada.”

Por fim, a própria Liliam Carla do Nascimento declarou:

“(...) que foi ao local comprar as drogas; que realmente portava 05 papelotes de cocaína, e pagou 10,00 reais por cada papelote; que não estava no local vendendo drogas acompanhada de Amanda; que em nenhum momento assumiu a propriedade de uma bolsinha que foi localizada na residência em que estava Amanda; que não conhecia Amanda.”

Tais declarações revelam de forma clara que as substâncias apreendidas na residência não estavam em posse da requerente, que não foi flagrada em atividade típica de mercancia.

Embora portasse pequena quantidade de cocaína, não há elementos concretos nos autos que demonstrem habitualidade delitiva ou vínculo com organização criminosa.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a natureza da droga, isoladamente, não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base e que a natureza e a quantidade da droga integram vetor judicial único, vedada sua cisão para aplicação em mais de uma fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem
.

No caso concreto, a sentença utilizou o mesmo fundamento — a presença de cocaína, crack e maconha — para justificar o aumento da pena-base e, simultaneamente, negar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, contrariando os entendimentos firmados pelos Tribunais Superiores e a regra de que tais vetores devem ser analisados conjuntamente e uma única vez no cálculo da pena.

Por consequência, assiste razão à defesa quanto à necessidade de redimensionamento da pena.

Deve-se fixar a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Ausentes agravantes ou atenuantes, passa-se à terceira fase.

Considerando que a requerente é primária, possui bons antecedentes e não há nos autos qualquer prova de que se dedique de forma habitual ao tráfico ou integre organização criminosa, deve ser reconhecida a incidência da causa especial de diminuição do § 4º, na fração de 2/3, nos termos do pedido defensivo.

Assim, a pena privativa de liberdade deve ser reduzida para 01 ano e 08 meses de reclusão, com regime inicial aberto, e a pena de multa proporcionalmente redimensionada para 166 dias-multa.

A revisionante requer a concessão da gratuidade da justiça na presente ação revisional.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que a requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o amplo acesso à justiça, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do CPC, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, conforme declaração acostada no id. 160778231, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, deve ser concedido o benefício da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Diante de tais elementos, julgo procedente a ação revisional.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR .

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.